Tribunal: TCU
Processo: 029.090/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por D S C Construtora Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa DSC Construtora Ltda. contra o Acórdão 2220/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas da empresa e de outros responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo FNDE ao município de Abreulândia/TO, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação à recorrente.